Tribunal: TJBA
Processo: 0538630-65.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538630-65.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Fazenda Publica do Municipio do Salvador e outros

Advogado(s)
:

APELADO: Elias de Lima Rodrigues

Advogado(s)
:
IANA CARLA PEREIRA DE ABREU FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPTU. EXERCÍCIO DE 2014. LEIS MUNICIPAIS Nº 8.464/2013, Nº 8.473/2013 E Nº 8.474/2013. PLANTA GENÉRICA DE VALORES. PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTAS. INSTRUÇÃO NORMATIVA SEFAZ/DGRM Nº 12/2013. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. ART. 229 DO RITJBA. AUSÊNCIA DE CONFISCO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal cumulada com declaratória de inconstitucionalidade, julgou procedentes os pedidos para declarar a inaplicabilidade do reajuste do IPTU do exercício de 2014, determinando sua cobrança com base nos valores de 2013 corrigidos pelo IPCA, bem como condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se as Leis Municipais nº 8.464/2013, nº 8.473/2013 e nº 8.474/2013, bem como a Instrução Normativa SEFAZ/DGRM nº 12/2013, padecem de inconstitucionalidade ou ilegalidade quanto à alteração da Planta Genérica de Valores e à progressividade das alíquotas do IPTU; estabelecer se a majoração do IPTU no exercício de 2014 configura efeito confiscatório no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 156, I e § 1º, autoriza o Município a instituir IPTU com alíquotas progressivas em razão do valor, localização e uso do imóvel, em consonância com a capacidade contributiva.

O CTN, nos arts. 32, 33 e 97, exige lei formal para definição da base de cálculo e das alíquotas, o que foi observado pelas Leis Municipais nº 8.464/2013, nº 8.473/2013 e nº 8.474/2013, inexistindo inovação tributária por ato infralegal.

O Tribunal Pleno, no julgamento das ADIs nº 0002398-17.2014.8.05.0000, nº 0002526-37.2014.8.05.0000, nº 0002552-35.2014.8.05.0000 e nº 0002641-58.2014.8.05.0000, reconheceu a constitucionalidade das referidas leis, ressalvando apenas a inconstitucionalidade das alíquotas de 4% e 5% da “Tabela Progressiva – Terrenos”, fixando, para 2014, a aplicação da alíquota de 3% nesses casos.

O art. 229 do RITJBA impõe a observância obrigatória do entendimento firmado em controle concentrado, vedando aos órgãos fracionários rediscutir a constitucionalidade já apreciada pelo Tribunal Pleno.

A Instrução Normativa nº 12/2013 limita-se a disciplinar cálculos matemáticos para aplicação dos critérios legais, não violando os princípios da reserva legal, da anterioridade nonagesimal ou da motivação.

A atualização da Planta Genérica de Valores, após cerca de vinte anos sem revisão, visa adequar a base de cálculo do IPTU ao valor venal real dos imóveis, conforme art. 33 do CTN, não caracterizando, por si, majoração desarrazoada.

O aumento aproximado de 66% no valor venal do imóvel entre 2013 e 2014, isoladamente considerado, não demonstra efeito confiscatório, ausentes elementos concretos que evidenciem violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, capacidade contributiva e vedação ao confisco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A constitucionalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013, nº 8.473/2013 e nº 8.474/2013, reconhecida em controle concentrado pelo Tribunal Pleno, constitui precedente obrigatório a ser observado pelos órgãos fracionários, nos termos do art. 229 do RITJBA.

A atualização da Planta Genérica de Valores por meio de lei formal e sua aplicação mediante ato infralegal que apenas operacionaliza critérios legais não violam o princípio da reserva legal.

O aumento do valor venal do imóvel, decorrente da revisão da Planta Genérica de Valores após longo período sem atualização, não configura, por si só, efeito confiscatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV, e art. 156, I e § 1º; Constituição do Estado da Bahia, art. 149; CTN, arts. 32, 33 e 97; Lei nº 9.868/1999, art. 23, parágrafo único; RITJBA, art. 229; CPC, arts. 85, § 8º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, ADI nº 0002398-17.2014.8.05.0000; ADI nº 0002526-37.2014.8.05.0000; ADI nº 0002552-35.2014.8.05.0000; ADI nº 0002641-58.2014.8.05.0000; TJBA, Apelação nº 0541013-11.2017.8.05.0001; Apelação nº 0506375-49.2017.8.05.0001; Apelação nº 0560744-61.2015.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO N°.

0538630-65.2014.8.05.0001,

em que é apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e apelado
ELIAS DE LIMA RODRIGUES

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.